Tribunal: TJDFT
Processo: 0754456-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO TRABALHO. TRABALHADOR AUTÔNOMO. CONTRATO DE TRABALHO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EC 45/2004. ART. 114, I, DA CF. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de Ação de Cobrança cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual argumenta, em síntese, que o Autor trabalhou pouco menos de três meses no restaurante e para fazer ter direito à remuneração de R$13.000,00 (treze mil reais), o faturamento teria de superar R$40.000,00 (quarenta mil reais) em cada um dos três meses, situação que não teria ocorrido. Alega que a cláusula de bonificação foi equivocadamente interpretada pelo juízo de origem. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação travada entre as partes possui natureza trabalhista. É certo que, conforme o entendimento amplamente dominante na doutrina e na jurisprudência trabalhista, a relação de trabalho é um gênero que abrange algumas espécies, dentre as quais está a relação de trabalho autônomo. O trabalhador autônomo é aquele que labora com algum grau de independência e autonomia em relação ao tomador de serviços. Contudo, a ausência de subordinação do autônomo em relação ao empregador não descaracteriza a sua natureza trabalhista.

4. No caso em questão, como é possível extrair do contrato celebrado entre as partes (ID 16628889), a relação travada entre elas era de natureza trabalhista. Cabe ressaltar, inclusive, que o ajuste celebrado entre requerente e requerido recebeu a denominação de “Contrato de Trabalho”. O objeto do contrato firmado não era, tão somente, a mera prestação de um serviço, mas, sim, o exercício de um trabalho em favor de outrem, isto é, o requerido contratou o requerente para que este desenvolvesse suas atividades profissionais no estabelecimento daquele. Considerando que o estabelecimento da parte ré se tratava de um bar, a contratação do requerente como “chef executivo” se insere nas atividades-fim da empresa, o que ratifica a natureza trabalhista da relação.

5. A EC 45/2004 alterou o art. 114 da Constituição Federal que passou a prever que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho (art. 114, I, CF) e não apenas as ações que decorram da relação de emprego em sentido estrito. Assim, a referida Emenda Constitucional teve o propósito de ampliar a competência material da justiça trabalhista, de modo a abranger todas as espécies da relação de trabalho, inclusive a relação de trabalho autônomo. Neste sentido: 1. STJ, CC 158.231/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 13/08/2018; 2. STJ, CC 135.845/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 06/03/2018).

6. Cabe ressaltar que a ação em análise tem como objeto a cobrança de bonificações decorrentes da prestação de serviços oriundos do “contrato de trabalho” celebrado entre autor e réu. Assim, frise-se, não se trata de ação de cobrança de profissional liberal contra cliente, mas de uma ação de cobrança de trabalhador em face do tomador dos serviços.

7. Desse modo, considerando que a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC, deve o presente processo ser extinto, sem resolução de mérito, ante a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para julgamento de ações de natureza trabalhista.

8. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. Sentença anulada, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, a teor do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.